Tribunal: STF
Processo: AP 2498
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ação penal em face de JOSÉ CARLOS DA SILVA , CPF nº 346.132.691-72, em raza~o de denu´ncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11.752/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/2024), na qual a Procuradoria-Geral da República imputa ao réi a prática dos crimes descritos nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal (eDoc. 68). 



    Em 6/10/2023 decretei a prisão preventiva de JOSÉ CARLOS DA SILVA, CPF nº 346.132.691-72, efetivada em 23/12/2023 e mantida por decisões de 3/4/2024 e de 3/6/2024 (eDoc. 42).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que,por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal ( Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra(capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade das condutas atribuídas ao investigado, pois a Polícia Federal comprovou a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, contexto que deve ser considerado inclusive para que se resguarde a adequada instrução criminal.



    O quadro fático que deu ensejo à prisão preventiva de JOSÉ CARLOS DA SILVA não se alterou, permanecendo os indícios de sua participação na execução material dos crimes perpetrados nos atos antidemocráticos de 8/1/2023.



    Do mesmo modo, a notícia de que o investigado deletou suas postagens que registravam sua participação nos atos antidemocráticos demonstra a ausência de comprometimento da coleta de provas contra si, o que impede a revogação de sua prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal.



    Efetivamente, as informações trazidas aos autos pela autoridade policial e constantes da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República indicam, por meio de imagens e vídeos, que o investigado participou ativamente dos atos no dia 8/1/2023, no contexto da incitação dos crimes por meio das redes sociais e da invasão dos prédios-sede dos Poderes da República, da seguinte maneira:



    A identificação do denunciado ocorreu a partir de denúncia anônima recebida pela Polícia Federal informando que JOSE CARLOS DA SILVA, líder comunitário do bairro Renascer em Cuiabá/MT, teria participado dos atos de vandalismo ocorridos em Brasília no dia 8.1.2023, conforme vídeos publicados. 



    A veracidade da denúncia foi confirmada na IPJ n. 007/2023- SIP/SR/PF/MT, tendo sido identificadas diversas publicações, em redes sociais e sites de notícias, apontando a participação direta de JOSÉ CARLOS DA SILVA nos protestos de 8.1.2023. As publicações contêm vídeo registrado pelo próprio denunciado, que aparece junto a outros manifestantes dentro das dependências do Congresso Nacional durante a invasão do edifício.



    Na gravação, JOSÉ CARLOS DA SILVA brada palavras de ordem, afirmando que "a vitória é nossa em nome de Jesus". O denunciado mostra terceiro não identificado e afirma tratar-se de outro "patriota" vindo de Cuiabá/MT; o aludido manifestante, por sua vez, afirma que os insurgentes estavam na Capital Federal "para vencer". Cabe ressaltar que no vídeo o denunciado é visto utilizando máscara para proteção dos olhos”, evidenciando intenção e preparação para a prática de atos que poderíam resultar em confronto com as forças que guarneciam os prédios invadidos. Nesse sentido, o vídeo infirma a versão dos fatos apresentada pelo denunciado à autoridade policial, segundo a qual não teria sequer participado das manifestações em Brasília/DF no dia 8.1.2023”



    As falas e atitudes do denunciado denotam, portanto, o caráter violento e premeditado de suas ações. A IPJ n. 007/2023-SIP/SR/PF/MT confirmou a adesão do denunciado ao movimento golpista mediante análise de suas redes sociais, onde foram encontradas diversas postagens em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em defesa do voto impresso e questionando a confiabilidade das urnas eletrônicas.



     



    A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL autoriza a manutenção da prisão preventiva quando houver a necessidade de acautelar a ordem pública, em razão da probabilidade concreta de reiteração delituosa ou gravidade em concreto da conduta SUPREMA CORTE (RHC 147.580, Relator: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15/12/2017; HC 185.408, Relator: MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 1/12/2020; HC 168.150, Relator: MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12/12/2019; HC 205.559 AgR, Relator: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/10/2021).



    Na linha de precedentes desta CORTE, tais fatores constituem fundamentação idônea e suficiente para a imposição da prisão preventiva (HC 88537, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 16/6/2006; HC 97271, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 18/05/2010, DJe 18/6/2010; HC 126573, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 23/11/2015; HC 160603 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/3/2019; HC 175729 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/10/2019).



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ CARLOS DA SILVA, CPF Nº 346.132.691-72 .



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente